Tribunal: STF
Processo: ARE 1378318
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10, pp. 11/12):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RURICOLA. CÔNJUGE FALECIDO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INICIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. A pensão por morte prevista no art. 74 da Lei 8.213/1991, que é devida ao conjunto dos dependentes de trabalhador rural, está subordinada à demonstração da condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16 da mencionada lei, e à comprovação da atividade rural exercida pelo falecido, por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. 2. A dependência econômica da esposa sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida (Lei 8.213/1991, art. 16, § 4°), conquanto cabível prova em contrário. 3. O início de prova material, a que se refere a Lei 8.213/1991, foi demonstrado com a apresentação de certidão de casamento da parte autora, constando declarada a profissão de seu falecido cônjuge como lavrador. A prova testemunhal coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que, à época do evento morte, a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto. 4. Tendo o ex-segurado falecido na vigência da Lei 9.528/1997, que alterou a redação originária do art. 74 da Lei 8.213/1991, o benefício será devido a partir da data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste (Lei 13.183/2015); do requerimento administrativo, quando requerido após o prazo previsto anteriormente, da decisão judicial, no caso de morte presumida. 5. Caso a parte autora receba benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), os valores devem ser compensados, tomando-se por base o deferimento da pretensão veiculada neste processo, que é devida a partir da citação válida, conforme fixado na sentença recorrida. 6. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em sua versão mais atualizada, nos termos do voto. 7. Honorários advocatícios devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 111 do STJ. Entretanto, caso a sentença tenha fixado valor inferior ao entendimento jurisprudencial, deve ela prevalecer na ausência de recurso da parte autora. 8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF, art. 109, § 3°), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4°, I, da Lei 9.289/1996. 9. A determinação de imediata implantação do benefício no prazo fixado no acórdão atrai a previsão de incidência de multa diária a ser suportada pela Fazenda Pública quando não cumprido o comando no prazo deferido, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 10. O benefício reconhecido neste julgamento deve ser implantado no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273) contados da intimação da autarquia previdenciária, independentemente da interposição de qualquer recurso. 11. Apelação do INSS não provida. 12. Apelação do autor não provida. 13. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida , "apenas para ajustar os consectários (atualização monetária, juros de mora, honorários advocatícios e DIB) à jurisprudência da 1° Turma/TRF1." ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigo 5º, XXXV.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 13):



    “(...) resta evidente a violação do julgado no RE 631.240, quando o v. acórdão prolatado pelo Juízo a quo determina que os valores em atraso deveriam ser desde o requerimento administrativo ou, na sua falta, que seja desde a data da citação, deixando de aplicar corretamente o que ficou decidido no julgamento dos autos ao RE 631.240, onde o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento com repercussão geral reconhecida, em que foi discutida a necessidade da previa postulação do benefício previdenciário na via administrativa no qual restou determinado que o termo inicial do beneficio deverá levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que a ofensa constitucional, se existente, seria reflexa (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Para melhor exposição da linha de raciocínio, cumpre traçar um breve histórico do ocorrido nos autos. 



    A recorrente ajuizou ação ordinária requerendo a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, em razão do óbito do potencial instituidor do benefício, ocorrido em 18.01.2000. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, porém foi anulada pelo TRF da 1ª Região que determinou a devolução do processo à origem, para que, sobrestado o processo, fosse oportunizada à autora a postulação da pretensão na via administrativa, sob pena de extinção do feito (eDOC 7, p. 134-136). Após o indeferimento do requerimento administrativo, a ação foi julgada procedente. 



    O TRF da 1ª Região negou provimento à apelação do INSS e fixou o termo inicial para a percepção do benefício na data do requerimento administrativo ou, à sua falta, na data da citação válida, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 6):



    “No que diz respeito à data inicial do beneficio, verifica-se que o óbito do ex-segurado ocorreu na vigência da Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, que, ao alterar a redação original do art. 74 da Lei 8.213/91, disciplinou a matéria da seguinte forma:



    Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;



    II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;



    III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.



    Dessa forma, o benefício será devido a partir da data do óbito, quando requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do requerimento administrativo, quando requerido após o decurso do prazo previsto anteriormente, observada a prescrição qüinqüenal.



    Não havendo requerimento administrativo, o benefício, de acordo com a nova orientação da jurisprudência do STJ, após a modificação de competência para o exame de matéria previdenciária, que desde de 2011, é afeto à Primeira Seção, é devido a partir da citação (confiram-se, dentre outros, AREsp n° 516.018, Rel Min. Humberto Martins; AgRg no AREsp n° 255.793/SP, rel Min. Arnaldo Esteves Lima). Divergindo a sentença desse entendimento, fica modificado o termo inicial, pois se trata de matéria de ordem pública, que é reexaminada na remessa oficial.”



    Nas razões do recurso extraordinário, pretende a recorrente seja fixada a data do ajuizamento da ação como marco temporal para a fixação do termo inicial para a percepção de benefício previdenciário reconhecido judicialmente, uma vez que o requerimento administrativo se deu no curso da ação.



    Aduz, para tanto, "que, se a DIB for a data do requerimento administrativo, a parte Agravante sofrerá grandes prejuízos, haja vista que ajuizamento da ação ocorreu em 24/11/2009, a citação em 19/01/2010 e o protocolo do pedido administrativo se deu em 12/08/2016" (eDOC 50, p. 4). 



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.” (grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que a presente demanda se enquadra nos itens IV e V da tese de repercussão geral fixada por essa Suprema Corte. 



    Logo, ao fixar termo inicial diverso do que estabelecido no citado paradigma, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e fixar a data do início da ação como termo inicial do benefício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente